Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716766-47.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO DA SILVA BATISTA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência de n. 0721916-06.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 234098337 do processo de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente no pedido de suspensão dos descontos em conta corrente, oriundos de empréstimo no 24857165 (ID 234083435 na origem), contraído em 30/10/2023 junto ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, por entender ser a parte autora pessoa maior e capaz, bem como diante da expressa previsão contratual sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta e benefícios de taxas bancárias oriundas desta modalidade de contração, não há possibilidade de acolhimento no pleito, nesta fase processual. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que, conquanto haja formalizado, por meio de notificação extrajudicial (ID 234083411 na origem), requerimento de cancelamento dos débitos realizados em sua conta bancária com base no artigo 6o da Resolução n. 4.790, de 26 de março de 2020, e na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1085 do c. STJ, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A recusa-se a realizar o cancelamento dos descontos efetuados referentes ao mútuo firmado junto à instituição financeira. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente/salário sem a sua autorização. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça no bojo da própria decisão a quo combatida. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o agravante aduz que é dever da instituição financeira agravada, após o seu requerimento, efetuar o cancelamento da cobrança dos débitos em conta corrente, em relação ao mútuo firmado entre as partes. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se o Banco de Brasília - BRB pode ser compelido a cancelar os descontos relativos ao empréstimo bancário, realizados em conta corrente, ante o requerimento formulado pelo agravante com base na Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, e na tese firmada pelo do colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1085. Nas espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados. Destaca-se que essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Do mesmo modo, não é possível equiparar o desconto em conta corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, incide sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. Cabe ressaltar que, segundo Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, o procedimento para cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário é assim disciplinado: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (grifamos) O parágrafo único do artigo 9o da citada Resolução alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, a autorização prévia expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. No caso em apreço, verifica-se nos autos de origem que a agravante alegou haver contraído empréstimo junto ao agravado (contrato no 24857165, contraído em 30/10/2023 - ID 234083435 na origem – págs. 1 a 9), com autorização expressa para débitos diretamente em sua conta bancária (pág. 9 do mencionado contrato). Pondera-se que, de acordo com o que preceitua o artigo 421 do Código Civil, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Assim, na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos autorizados em conta corrente por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. Confira-se: Acórdão 1980070, 0727435-93.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1979905, 0749432-38.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1960726, 0713501-68.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025; Acórdão 1955624, 0741834-33.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025. Dessa forma, em uma análise sumária, afigura-se lícita a conduta da instituição financeira em debitar os valores referentes ao pagamento dos contratos de mútuo, sobretudo em virtude de o autor não negar haver contraído os empréstimos objeto de discussão na ação originária. Portanto, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas referentes ao contrato de mútuo celebrado entre as partes. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025 às 19:04:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora